Tribunal: TJMT
Processo: 1053957-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053957-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (RECORRENTE), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE ASSIS GOMES - CPF: 066.169.471-22 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA - CPF: 019.401.214-00 (RECORRIDO), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1053957-73.2024.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
FABIANA PEREIRA.

Recorrida:
OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA – ME

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA DE OUTORGA DE ESCRITURA. DÉBITOS DE IPTU. PROTESTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré à lavratura da escritura, pagamento dos débitos de IPTU, baixa dos protestos e indenização por danos morais. O recurso visa à reforma parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a indisponibilidade judicial do imóvel impede a lavratura e o registro da escritura pública de compra e venda; (ii) determinar se a existência de parcelamento dos débitos de IPTU afasta a obrigação de sua quitação integral e da baixa dos protestos; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em favor da pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade judicial do imóvel, decretada por ordem proferida no Processo no 1019294-17.2023.4.01.3600, da 4a Vara Cível de Cuiabá, impede temporariamente a outorga de escritura e o registro da propriedade, configurando justo impedimento ao cumprimento da obrigação de fazer.

A responsabilidade pela lavratura e registro da escritura, assim como pela alteração cadastral e quitação dos débitos tributários, é da promitente compradora, conforme reconhecido pelas provas constantes dos autos.

O parcelamento de débitos fiscais com pagamento da entrada não descaracteriza a obrigação de quitá-los integralmente, tampouco de promover a baixa de protestos lavrados em nome do promitente vendedor, uma vez que os efeitos jurídicos do débito persistem enquanto não houver adimplemento total.

A inexistência de prova efetiva de prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade da parte autora, pessoa jurídica, afasta o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indisponibilidade judicial do imóvel constitui impedimento legal à outorga e ao registro da escritura pública, afastando a obrigação de fazer e a multa cominada.

A existência de parcelamento de débitos de IPTU, com pagamento de entrada, não exime a parte de quitá-los integralmente, nem afasta a obrigação de providenciar a baixa dos protestos vinculados.

A condenação por dano moral em favor de pessoa jurídica exige a demonstração de lesão concreta à sua honra objetiva, o que não se presume e não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 1.417; CTN, arts. 151, VI, e 156, I; CPC/1973, art. 466-B; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1432566/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 29.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1557425/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.06.2017, DJe 14.06.2017; STJ, REsp 1822640/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.06.2019, DJe 21.06.2019.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 288508857, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para determinar que proceda à lavratura da escritura pública e registre a propriedade do imóvel descrito na inicial (Quadra 08, Lote 10, Bairro Real Parque), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00.

Ainda, condenou-a a quitar os débitos de IPTU vinculados à inscrição no 06.9.24.047.0282.001, bem como a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a baixa de todos os protestos em nome da autora, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir desta data, pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida, aplicado o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no link:https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Impossibilidade jurídica da lavratura da escritura pública;

2.

Prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer;

3.

Necessidade de exclusão ou redução da multa;

4.

Quitação do IPTU - parcelamento;

5.

Ausência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da decisão
a quo
.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto as preliminares de impugnação à concessão de efeito suspensivo ao recurso e da gratuidade de justiça, visto que foram deferidos nas decisões prolatadas nos IDs 288508863 e 288508868, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para suas concessões.

Superadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alienou, em
1o/11/1997
, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, o imóvel registrado sob a matrícula no R.1/53.835, no Cartório do 5o Ofício, com inscrição imobiliária no 06.9.24.047.0282.001, situado na Quadra 08, Lote 10, Rua Bem-te-vi, Bairro Real Parque, Loteamento Real Parque, na cidade de Cuiabá.

Aduz que, apesar de o imóvel estar quitado, a reclamada não providenciou a escritura pública de compra e venda, seu respectivo registro e a alteração no cadastro imobiliário junto ao município, bem como não quitou os débitos de IPTU, o que, por sua vez, ocasionou a inscrição em dívida ativa, protestos e execução fiscal contra o reclamante.

A reclamada, por sua vez, sustenta que a matrícula do imóvel está gravada com indisponibilidade, fato que impede a transferência da propriedade. Afirma, ainda, que requereu, por meio de processo administrativo junto ao município, a alteração do sujeito passivo tributário e parcelou os débitos em atraso, além de informar que a execução fiscal foi extinta, sem julgamento do mérito, em 26/02/2024.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, constata-se que é incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, o reclamante demonstrou a alienação do imóvel registrado sob a matrícula no R.1/53.835, no Cartório do 5o Ofício, com inscrição imobiliária no 06.9.24.047.0282.001, em favor da reclamada.

Além disso, é inconteste a incumbência da reclamada pela outorga da escritura de compra e venda, seu respectivo registro e alteração no cadastro imobiliário junto ao município, bem como pela quitação dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel.

Contudo, embora a reclamante alegue inércia da reclamada na realização da transferência cartorária,
no momento essa se impossibilitou,
em razão da Av. 15/53.835, datada de 26/03/2024, que tornou indisponível o bem, conforme descrito na Certidão de Inteiro Teor atualizada em 31/01/2025 (ID 288507935), por determinação judicial oriunda do Processo no 1019294-17.2023.4.01.3600 da 4a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Mato Grosso – TRF da 1a Região, no qual o reclamante figura como executado.

Por outro lado, tivesse a reclamante providenciado a baixa do gravame, poder-se-ia realizar a outorga de escritura de compra e venda.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL QUITADO.
OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA
.
IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE TODOS OS BENS DA CONSTRUTORA DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME JUDICIAL COM OUTORGA DA ESCRITURA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RÉU IMPOSSIBILITADO DE CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES QUE NÃO SE JUSTIFICA.

INDISPONIBILIDADE DOS BENS QUE NÃO ALCANÇA O PROMITENTE COMPRADOR NA HIPÓTESE, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO PRETÉRITA E TOTALMENTE QUITADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL, COM BAIXA DO GRAVAME JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, após o pagamento total do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a construtora não outorgou ao comprador a respectiva escritura definitiva, tendo em vista a indisponibilidade de todos os seus bens determinada pela Justiça Federal. 2. A aludida constrição patrimonial visa impedir apenas a alienação dos bens da empresa em benefício próprio, a fim de evitar prejuízos aos demais credores, não se aplicando a bens dos promitentes compradores de imóveis negociados antes da decretação de indisponibilidade, máxime em razão do direito real à aquisição do imóvel previsto no art. 1.417 do Código Civil.
3. Considerando que a restrição imposta pelo Poder Judiciário impede não só a alienação do patrimônio da construtora, mas, também, a prática de quaisquer atos cartorários que possam viabilizá-la, é de se concluir pela impossibilidade de cumprimento voluntário da obrigação (baixa do gravame judicial e outorga da escritura), revelando-se, em consequência, descabida a fixação da multa diária.
4. Diante das particularidades do caso e da necessidade de solucionar o litígio de forma efetiva, deve ser acolhido o pedido subsidiário formulado na ação, no sentido de ser proferida sentença declaratória de outorga da escritura definitiva (adjudicação compulsória), determinando-se a baixa da restrição existente no imóvel aludido, a teor do comando do art. 466-B do CPC/1973. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1432566 DF 2012/0051546-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUTIVO FISCAL.
PENHORA POSTERIOR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado,
não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes.
2. "É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto"
(REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). 3 Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1557425 DF 2015/0242746-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017). (grifei)

Portanto, havendo impedido legal à outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel gravado de indisponibilidade deve ser afastada a obrigação de fazer, assim como a multa diária fixada no caso de descumprimento,
devendo a sentença ser reformada nesse ponto
.

Em contrapartida,
não merece reparo a sentença que condenou a reclamante a quitar os débitos de IPTU vinculados à inscrição no 06.9.24.047.0282.001 e a realizar a baixa de todos os protestos em nome do reclamante, uma vez que a existência de parcelamento (ID 288507943, pág. 3), mesmo com o pagamento da entrada, não se mostra suficiente para afastar a obrigação.

No que concerne à fixação de indenização por dano moral, verifica-se que,
embora a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral quando sua honra objetiva é atingida
, para que tal reconhecimento ocorra,

deve haver comprovação da existência de lesão efetiva à sua imagem, reputação, credibilidade ou nome, suficiente a prejudicar sua atividade comercial,
o que não se vislumbra nos presentes autos.

A propósito:

“(...) 9.
Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
11.

É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes. 12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.”
(REsp 1822640/SC). (destaquei)

Assim,
ainda que a conduta da reclamada seja reprovável
, isso
não significa que tenha ocorrido violação à honra objetiva do reclamante
, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada,
razão pela qual afasto a indenização extrapatrimonial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente na lavratura da escritura pública e no registro do imóvel descrito na inicial, bem como na respectiva multa e na indenização por dano moral, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025